Tribunal: STF
Processo: HC 94179
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Prisão Preventiva. Decreto que, a título da ordem 
   pública, baseia-se na gravidade do fato e na possibilidade de 
   reiteração delitiva. Inadmissibilidade. 3. A prisão preventiva, pela 
   excepcionalidade que a caracteriza, pressupõe decisão judicial 
   devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que 
   justifiquem a sua necessidade, não bastando aludir-se a qualquer das
   hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. 
   Constrangimento ilegal configurado. 5. Ordem concedida para tornar 
   definitiva a liminar.